Tribunal: STF
Processo: ARE 905273
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PECULATO E DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. EXAME DA CULPABILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.